Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-66.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704880-66.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, MARCILEI DIAS DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: MARCILEI DIAS DE ABREU, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que apesar de a apelação interposta pela parte ré, MARCILEI DIAS DE ABREU, ter sido protocolada no dia 18/10/2022 (ID 42472319), o preparo somente foi recolhido e o comprovante juntado aos autos no dia 19/10/2022 (ID 42472320, ID 42472321 e ID 42472322. Atente-se o apelante que, na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o preparo não realizado na data de interposição do recurso deve ser feito em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, tratando-se de vício passível de regularização, intime-se o apelante/réu, MARCILEI DIAS DE ABREU, para no prazo de 5 (cinco) dias juntar aos autos o complemento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator